Tribunal: CARF
Processo: 13982.001422/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001422/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROESTE SEMENTES S/A (ATUAL MONSANTO DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 26/01/2010 (p. 3.987) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.093 (p. 3.819), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 24/12/2009 (p. 3.870), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração (AI) no 37.173.942-0, lavrado por descumprimento de
obrigação principal, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo
contribuinte acima identificado, correspondentes à cota empresarial de 20% incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais; à retenção de 11% sobre o valor de
notas fiscais/faturas pagas a transportadores rodoviários de passageiros; ao percentual
de 2,5% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos rurais; bem
como o percentual de 0,1% devido ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001422/2008-01
Fl. 3996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

do trabalho (SAT/GILRAT); e a contribuição de 15% sobre a nota fiscal/fatura de
cooperativas de trabalho, no período de 01/2003 a 06/2008.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 234/239, o presente débito é constituído dos
seguintes levantamentos:
- MI1 — Milho para os Sócios — a empresa distribuiu lucros aos sócios não em moeda
corrente, mas, supostamente, em "sementes de milho", nas competências 01/2003 a
03/2003, 05/2003 a 02/2004, 04/2004 a 07/2004, 09/2004 a 05/2005 e 07/2005 a
10/2005. Os sócios utilizaram desse suposto milho distribuído para aumentar o capital
social nas empresas coligadas (sob mesmo controle acionário), Agroeste Sul Semente
Ltda. e Agroeste Centro Oeste Ltda., e estas venderam as sementes de milho. Como
essas empresas tem atividade econômica de comércio, não cabe a elas contribuir à
Seguridade Social sobre a receita da comercialização da produção rural. Com essa
simulação a autuada deixou de contribuir com 2,5% e 0,1% sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, conforme estabelecido no art. 25, I, e II da Lei n°
8.870, de 15/04/1994. O anexo I (fls. 68/74) identifica a competência, os valores
supostamente distribuídos, a conta contábil e o nome da empresa onde a semente de
milho foi utilizada para aumento de capital. Diante desses fatos foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
- RU1 — Contribuição Produto Rural — a empresa contribuiu a menor em favor da
Seguridade Social com a contribuição de 2,5% e 0,1% incidentes sobre a recita bruta da
comercialização de sua produção rural. O Anexo II (fls. 80/82), identifica as
competências, os estabelecimentos, as bases de cálculo recolhidas e informadas em
GFIP e as diferenças de bases de cálculo.
- AU1 - Autônomos — a autuada deixou de contribuir ou contribuiu a menor com a cota
empresarial de 20% incidente sobre o pagamento efetuado a diversos segurados
contribuintes individuais (administradores e autônomos), conforme Anexo III (fls.
83/96).
- RET — Retenção não Efetuada — a empresa deixou de efetuar a retenção de 11%
sobre o valor das notas fiscais da Bransul — Agência de viagens e Turismo Ltda., pelos
serviços prestados de transportes rodoviários de passageiros (colaboradores,
empregados e safristas da empresa), conforme anexo VI (fls. 100/104).
- FR2 — Fretes Pagos a Autônomos — o sujeito passivo deixou de contribuir ou
contribuiu a menor com a cota empresarial de 20% incidente sobre pagamentos
efetuados a segurados contribuintes individuais (transportadores rodoviários pessoas
físicas), conforme anexo IV (fls. 105/224).
- COO — Cooperativas de Trabalho — a autuada deixou de contribuir ou contribuiu a
menor com a contribuição à Seguridade Social de 15% sobre o valor das notas
fiscais/faturas de cooperativas de trabalho, de acordo com o Anexo V (fls. 225/233).
A fiscalização acrescenta que, por deixar de informar ou informar a menor as bases de
cálculo da contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GF1P), foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), processo n° 13982.001437/2008-61.
O valor do crédito, consolidado em 25/09/2008, resultou no montante de R$
1.470.222,86 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois reais e
oitenta e seis centavos).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 243/268, juntamente com os
documentos de fls. 269/3337, na qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
Argumenta, em preliminar, que a fiscalização falhou em seu dever de apuração da
verdade material dos fatos, pois apenas limitou-se a examinar superficialmente os
lançamentos fiscais e contábeis da impugnante, sem se ater ao fato de que grande
parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da
presente autuação.
Fl. 3997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

Diz ainda que, a despeito do referido vício, capaz de determinar a anulação de todo o
lançamento, o contribuinte de boa-fé, entendeu promover o recolhimento de parte dos
débitos, deixando de fazê-lo apenas nos casos em que se verificou que o pagamento já
havia sido realizado antes de sua lavratura.
Com relação ao levantamento MI1 — Milho para os Sócios, diz que, apesar de não
concordar com a interpretação do auditor fiscal, a impugnante decidiu, por bem, pagar
as referidas contribuições conforme Guia da Previdência Social (GPS) anexa (doc. 03
— fls. 286/288). Além disso, informa que retificou todas as GFIP para que estas
passassem a conter todos os fatos geradores das referidas contribuições (doc. 04— fls.
289/351). Assim, em virtude da retificação das GFIP e da consequente declaração das
contribuições devidas, diz que, para o recolhimento dessas contribuições, se valeu da
redução de multa em 50%, prevista pelo art. 35, § 4°, da Lei n° 8.212/91. Elaborou
planilha de cálculo com as atualizações que julgou devidas (doc. 05 — fls. 352/353).
Dessa forma, requer a extinção do lançamento fiscal relativo a esse levantamento, nos
termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto ao levantamento RU1 — Contribuição Produto Rural, a autuada concorda que,
em alguns períodos, efetuou o recolhimento a menor das referidas contribuições. Porém,
afirma que os valores calculados pelo fisco e imputados à empresa na grande maioria
dos casos estão incorretos; e que os cálculos corretos estão na planilha denominada
documento 06 (354/355). Isso porque, no passado, deixou, por equívoco de efetuar
recolhimentos dessa natureza em alguns períodos específicos, e, espontaneamente,
solicitou o parcelamento do débito, tendo sido lavrados, nos dias 10 e 16/10/2006, os
Lançamentos de Débitos Confessados (LDC), de nos: 37.040.180-8 e 37.040.256-1 (doc.
07 - fls.356/463). Destaca que os parcelamentos estão em situação totalmente regular.
Contudo, argumenta que, como o lançamento fiscal foi baseado no confronto dos
valores lançados na contabilidade com os declarados em GFIP e recolhidos em GPS, o
auditor fiscal ignorou os lançamentos incluídos nos referidos LDC. Assim, diz que o
valor do levantamento deve ser retificado de R$ 115.112,00 para R$ 5.221,45, o qual já
optou por efetuar o recolhimento, conforme GPS complementar (doc. 10 — fls.
506/508). Também informa que retificou as GFIP e efetuou o recolhimento cabível com
a redução de 50% da multa de mora e requer a extinção desse levantamento, nos termos
do 156, I, do CTN.
No que concerne ao levantamento AU1 - Autônomos, diz que este deve ser cancelado,
pois como se verifica por meio da planilha de cálculo que elaborou ( doc. 11 — fls.
509/515), grande parte das competências a impugnante declarou os fatos geradores em
GFIP e efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas. Em outras
competência, afirma que o auditor fiscal verificou a ausência de recolhimentos ao
confrontar os valores lançados na contabilidade e os valores recolhidos para aqueles
períodos, mas alega que tais diferenças são decorrentes de equívocos cometidos pela
impugnante ao efetuar alguns lançamentos nos livros contábeis em competência
posterior ao mês do pagamento dos contribuintes individuais. Diz ainda que a
fiscalização, erroneamente, incluiu, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, valores pagos a prestadores de serviços pessoa jurídicas, conforme
planilha (doc. 11) e notas fiscais anexas (doc. 14). Reconhece também que, em algumas
competências, deixou de efetuar o recolhimento integral, o que diz ter feito ainda dentro
do prazo de defesa, conforme GPS anexa (doc. 15). Igualmente informa que retificou as
GFIP e efetuou o recolhimento cabível com a redução de 50% da multa de mora. Por
outro lado, afirma que nas competências em que não conseguiu retificar as GFIP as
multas foram recolhidas integralmente. Assim, requer a extinção desse levantamento,
nos termos do 156, I, do CTN.
Sobre o levantamento RET — Retenção não Efetuada, informa que optou por realizar o
recolhimento das contribuições exigidas, conforme GPS anexa (doc. 16) e requer sua
extinção, nos termos do 156, I, do CTN.
No que tange ao levantamento FR2 — Fretes Pagos a Autônomos, também alega que o
auditor incorreu em equívocos, posto que em muitas competências a impugnante
declarou e efetuou recolhimento integral das contribuições devidas, conforme GFIP e
Fl. 3998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

GPS anexas (doc. 17) e planilha elaborada (doc. 18). E em outras competências, como
ocorreu no levantamento "AU1", a impugnante também cometeu equívocos ao registrar
na contabilidade os pagamentos aos fretistas; e o auditor considerou apenas aos livros
contábeis, sem se ater às datas dos recibos de fretes. Mas afirma que as contribuições
foram recolhidas nas competências dos fatos geradores (meses de emissão dos recibos)
e não nas competências lançadas na contabilidade, razão pela qual pede a exclusão de
tais valores da autuação. Além disso, diz que a fiscalização ainda incluiu na base de
cálculo da contribuição em pauta, valores pagos a prestadores de serviços pessoas
jurídicas (notas fiscais —doe. 19 e planilha — doc. 18), contrariando o art. 195, da
Constituição Federal. Ainda argumenta que a auditoria fiscal equivocou-se ao incluir
lançamentos relativos ao pagamento de alguns prestadores de serviço taxistas, conforme
Recibos de Pagamento de Autônomos (RPA) anexos (doc. 19). Nesses casos diz que
efetuou o recolhimento das contribuições, calculadas com base nos valores brutos dos
referidos RPA (planilha — doc. 19). Expõe ainda que, em alguns períodos efetuou
recolhimento superior ao devido. Em algumas competências concorda que, por mero
lapso, não foram recolhidas integralmente as contribuições previdenciárias e, para esses
casos, efetua agora o recolhimento complementar (doc. 20), com base na planilha que
elaborou (doc. 18). Dessa forma, esclarece que, para as situações em que a impugnante
informou os fatos geradores em GFIP correspondentes (inclusive retificadas), efetuou o
recolhimento das contribuições devidas com redução de 50%, e, para os casos em que
não logrou êxito na inclusão/retificação das GFIP, as multas foram pagas integralmente,
sem qualquer redução. Assim, requer a extinção do referido levantamento, em face do
pagamento integral das contribuições, nos termos do art. 156,1, do CTN.
Em relação ao levantamento COO —Cooperativas de Trabalho, argumenta que houve
erro formal no preenchimento das guias de recolhimento, pois a impugnante informou
os CNPJ das Cooperativas em vez de seu próprio CNPJ, conforme demonstrado nas
planilhas (doc. 21) e GPS (doc. 22) anexas, situação que diz estar buscando corrigir.
Destaca que trouxe aos autos as cópias de cheques (doc. 22) que comprovam o referido
pagamento feito pela impugnante. Frisa que trata-se de mero erro formal que em nada
altera o fato de o mencionado tributo ter sido recolhido, ainda que em nome de outrem
não podendo o contribuinte ser penalizado por cobrança em duplicidade. Em outros
casos informou o CNPJ correto mas o código de recolhimento errado ("2100"), pois
entende que o correto seria "2631", o que diz não alterar o fato de que a obrigação
principal ter sido cumprida e que esses valores devem ser considerados e abatidos pela
fiscalização. Além disso, informa que também houve equívocos nos lançamentos
contábeis, posto que os valores gastos com as cooperativas foram registrados nos livros
contábeis em competência ulterior ao mês da emissão das notas fiscais (doc. 22),
contrariamente ao que determina o art. 66 da Instrução Normativa SRP n° 02/2005.
Porém, diz que as contribuições previdenciárias foram efetivamente recolhidas. Assim,
diz que não pode prosperar essa exigência, por ser baseada unicamente nos registros
contábeis e não na realidade dos fatos (verdade material), configurada nas notas fiscais e
guias de recolhimento. Por fim, expõe que em algumas competências, por lapso, deixou
de efetuar o recolhimento integral da contribuição, conforme planilha anexa (doc. 21),
razão pela qual diz efetuar, dentro do prazo de defesa, o recolhimento das diferenças
devidas, conforme GPS complementares (doc. 23) e GFIP (doc. 24). Dessa forma,
requer a exclusão dos valores relativos a esse levantamento, nos termos do art. 156, I,
do CTN.
Em virtude da quantidade de documentos relacionados e com base no art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, a impugnante solicita a realização de diligência, para que restem
definitivamente comprovadas as alegações expostas nesta defesa, e assim especifica o
quesito a ser respondido: "Os comprovantes de pagamento, GFIPs, GPSs e planilhas
apresentados pela impugnante comprovam a extinção dos débitos lançados por esse
Auto de Infração?".
Por fim, requer que o lançamento fiscal seja julgado improcedente, seja em virtude do
acolhimento das nulidades apontadas, seja em virtude do reconhecimento da
improcedência; a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a
prova pericial contábil; a juntada posterior de documentos; a realização de diligência,
Fl. 3999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

caso ainda persista dúvidas sobre as provas colacionadas; e que as intimações sejam
dirigidas, não só à impugnante, mas também aos advogados que esta subscrevem no
endereço que especifica.
Posteriormente, a autuada apresentou o instrumento de fls. 3339/3340, no qual requer a
juntada nos autos da GPS complementar de fls. 3341/3342, no valor de R$ 14.334,12,
relativa ao saldo remanescente devido e lançado pela fiscalização no levantamento AU1
— Autônomos, ratificando o pedido de exclusão e cancelamento dos valores lançados a
esse título.
Antes do envio deste processo para julgamento, a fiscalização já se pronunciou sobre a
defesa do contribuinte, conforme a informação de fls. 3343/3351, na qual expõe que não
há previsão legal para que a multa seja reduzida em 50%, como pretendeu a autuada,
pois essa redução seria devida somente se os valores já estivessem previamente
declarados em GFIP, o que não correu no presente caso. O auditor sugeriu ainda a
retificação da contribuição exigida em relação ao seguintes levantamentos:
1) — "RU1 — Contribuição Produto Rural", do valor originário (só o principal) de R$
115.112,00 para R$ 5.221,45, sob a justificativa de que não havia considerado os
valores confessados nos "Lançamentos de Débitos Confessados — LDC" n°
37.040.256-1 e 37.040.180-8.
2) — "AU1 — Autônomos", do valor originário de R$ 73.713,09 para R$ 27.952,04,
pois entendeu serem verdadeiras as alegações da autuada, após analisar os documentos
por ela apresentados.
3) — "FR2 — Fretes Pagos a Autônomos", do valor originário de R$ 94.762,41 para R$
55.665,79, com base na verificação dos documentos anexados.
4) — "COO — Cooperativas de Trabalho", do valor originário de R$ 103.878,66 para
R$ 64.549,61, diante das alegações do contribuinte e após analisar os documentos
apresentados pela empresa.
O contribuinte, cientificado da referida informação, apresentou o instrumento de fls.
3352/3369, no qual manifesta seu inconformismo em relação à parte do Relatório de
Diligência Fiscal que não acatou a redução da multa de mora em 50%, conforme
previsto no art. 35, § 4o , da Lei n° 8.212/91, que determina, de forma genérica, que a
multa de mora deverá ser reduzida na hipótese de as contribuições terem sido declaradas
na GFIP, sem fazer qualquer menção ou restrição de aplicação de tal beneficio. Assim,
entende que não importou ao legislador se tais informações são declaradas
pontualmente ou após a lavratura de um Auto de Infração, pois sua intenção foi a de
beneficiar o contribuinte que cumpre a obrigação acessória, seja em que tempo for. Diz
também que o auditor se equivocou ao aplicar a multa de mora sem qualquer redução,
não atentando para o fato de que diversos fatos geradores já haviam sido declarados nas
GFIP antes da lavratura deste AI, aos quais se impõe a imediata aplicação dessa
redução. Alega que também é aplicável a redução da multa nos casos em que a autuada
retificou as GFIP dentro do prazo de defesa. Destaca que se a própria legislação
previdenciária autoriza a relevação/cancelamento da penalidade, nos termos do art. 291
do RPS, Decreto n° 3.048/99, quando o infrator corrigir a falta no prazo para
impugnação, analogicamente é possível afirmar que o contribuinte poderá aplicar a
redução na multa de mora para o pagamento, quando incluir os fatos geradores em GFIP
dentro do prazo de defesa, como ocorreu com a impugnante.
Nessa manifestação, a autuada se insurge também em relação ao fato de que a auditoria
fiscal não ter considerado grande parte dos recolhimentos efetuados antes da autuação e
no prazo de defesa, especificamente em relação ao levantamento FR2 — Fretes Pagos a
Autônomos, sobre o qual diz que a fiscalização permaneceu silente quanto à existência
de recolhimentos feitos e quanto aos lançamentos contábeis em meses distintos daqueles
em que ocorrem o pagamento e a emissão de recibos. Diz também que o auditor,
embora tenha excluído as pessoas jurídicas da base de cálculo, por lapso, não se
manifestou sobre os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Wilson Luiz Marcon, que
igualmente deveriam ser cancelados. Alega ainda que o auditor determinou o
Fl. 4000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

cancelamento de lançamentos relativos aos pagamentos efetuados a taxistas. Ressalta
que, em alguns períodos a impugnante havia efetuado recolhimento superior ao
montante devido, o que não foi considerado pela fiscalização.
Quanto ao levantamento COO — Cooperativas de Trabalho, também diz que o auditor
silenciou quanto aos recolhimentos efetuados em código errado e quantos aos
recolhimentos efetuados em competências distintas daquelas em que foram emitidas as
notas fiscais. Argumenta que a fiscalização também falhou em verificar todos os
recolhimentos efetuados, razão pela qual a impugnante realiza nova juntada das guias de
recolhimento, as quais comprovam o recolhimento integral desse levantamento.
Argumenta ainda que o auditor se limitou a analisar os documentos relativos a alguns
dos fatos narrados pela autuada, a título de exemplos, mas não apreciou os demais casos
que a impugnante não listou em sua defesa (pois tomaria a impugnação demasiadamente
longa e prolixa). Sendo assim, requer a realização de diligência complementar para a
análise de todos os documentos anexos, bem como para responder ao quesito formulado
em sua defesa.
Por fim, reitera integralmente os termos da defesa anteriormente apresentada.
Os autos ainda foram enviados em diligência à fiscalização por este órgão de
julgamento (fls. 3726/3727), para que fossem esclarecidas questões relacionadas à
matéria de fato, em relação aos levantamentos:
- RU1 — Contribuição Produto Rural - pediu-se à fiscalização que:
a)- apontasse o motivo em que se fundamentou para sugerir a retificação do débito na
competência 06/2009, posto que os LDC mencionados não contêm essa competência;
b)- caso tenha havido o pagamento desse débito, relativo à competência 06/2004, antes
do término da ação fiscal, indicasse a respectiva guia de recolhimento.
- FR2 — Fretes Pagos a Autônomos - solicitou-se à fiscalização que:
a)- com fundamento na planilha original elaborada pela própria auditoria às fls. 105/224
(Anexo IV) e na planilha feita pela autuada às fls. 2786/2799 (doc. 18) e fls. 2900/2948
(onde especificou seus argumentos por fato gerador), e considerando as GFIP que foram
entregues antes do início da ação fiscal, bem como as GPS inseridas às fls. 1588/2785
(doc. 17) e fls. 3371/3534 (Anexo 1), e documentos de fls. 2802/2828 e 2950/2999 (doc.
19), esclarecesse e especificasse, quais fatos geradores entende que estão
equivocadamente lançados neste AI e por qual razão, bem como, em relação aos fatos
geradores questionados pelo contribuinte, quais estão lançados corretamente, com a
exposição dos motivos que fundamentam o seu entendimento;
b)- esclarecesse se as guias de recolhimentos apresentadas pelo contribuinte entre às fls.
1588/2785 (doc. 17) e fls. 3371/3534 (Anexo 1), que tenham sido pagas até o término
da ação fiscal, foram integralmente consideradas na apuração do débito.
- COO — Cooperativas de Trabalho - solicitou-se à fiscalização que:
a)- com base na planilha elaborada pela própria auditoria às fls. 225/233 (Anexo V) e na
planilha feita pela autuada às fls. 2833/2835 (doc. 21), na qual especificou seus
argumentos por fato gerador, e considerando as GFIP entregues antes do início da ação
fiscal, as notas fiscais e GPS de fls. 2837/2899 (doc. 22) e GPS inseridas às fls.
3535/3713 (Anexo 2), esclareça e especifique, quais fatos geradores entende que estão
equivocadamente lançados neste AI e por qual razão, bem como, em relação aos fatos
geradores questionados pelo contribuinte, quais estão lançados corretamente, com a
exposição dos motivos que fundamentam o seu entendimento;
b)- esclareça se as guias de recolhimentos apresentadas pelo contribuinte entre às fls.
2837/2899 (doc. 22) e 3535/3713 (Anexo 2), que foram recolhidas antes do término da
ação fiscal e em seu próprio CNPJ, foram integralmente consideradas na apuração do
débito.
Em resposta, retomou aos autos a Informação Fiscal de fls. 3735/3747, com os
seguintes esclarecimentos:
Fl. 4001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

- RU1 — Contribuição Produto Rural — nas competências 06/2004 e 09/2006, as bases
de cálculo de R$ 18.897,00 e R$ 2.384.660,00, foram retificadas, mesmo não fazendo
parte dos referidos LDC, porque haviam sido informadas em GFIP, regular e
oportunamente, respectivamente, nos CNPJ 82.831.504/0013-51 e 82.831.504/0010-09,
conforme cópia do resumo da GFIP anexa. Assim, diz que resta apenas pacificar a
diferença da multa de 15% para 30%, no valor de R$ 783,22.
- FR2 — Fretes Pagos a Autônomos — com base nos documentos apresentados pela
empresa, elaborou nova planilha de retificação da base de cálculo, no Anexo I (fls. fls.
3731/3732), onde também aponta, nas competências em que divergiam os dados da
planilha fiscal e da autuada, as bases que considerou corretas na planilha da empresa.
Frisa que observou a regra de jamais retificar valores para maior. A base de cálculo
mantida foi de R$ 218.820,18 e, consequentemente, a contribuição de 20% devida é de
R$ 43.764,24. Diz que a diferença entre os valores apurados pelo contribuinte e pela
fiscalização se explica porque a planilha da impugnante está errada em diversos meses.
Cita como exemplo, a competência 12/2006 (fls. 2927), na qual a empresa informa que
a base de cálculo retificada foi de R$ 27.738,57 e que a base informada em GFIP foi de
R$ 17.433,78. Portanto a diferença entre as bases é de R$ 10.304,79, o que resulta na
diferença de contribuição a recolher à previdência (20%) de R$ 2.060,96, mas, na
planilha da empresa, constou R$ 979,04. Expõe que também houve inconsistências no
cálculo da multa e cita como exemplo a competência 04/2008 (fls. 2947), que registra
um percentual a esse título de 21, 879826541%.
- COO - Cooperativas de Trabalho - o auditor informa a necessidade de retificar
novamente o lançamento do valor original de R$ 103.878,66 para R$ 36.730,22, em
face das constatações feitas na diligência em cada competência, conforme segue:
- 09/2003 - o valor lançado de R$ 5.627,31 foi retificado para 356,15, por ter a empresa
comprovado o pagamento no valor de R$ 5.271,16, conforme GPS de fls. 2839 e 2841.
- 12/2003 - a empresa apresentou comprovantes de pagamento às fls. 2850, 2855, 2858
e 2867, no valor total de R$ 44.489,52, para uma base de cálculo total de R$
296.589,80. A base de cálculo total, lançada pela fiscalização e reconhecida pela
empresa, foi de R$ 304.210,42. Assim, permanece uma diferença de base de cálculo de
R$ 7.613,62 e uma contribuição devida de R$ 1.142,04.
- 01/2004 - a empresa apresentou comprovantes de pagamentos às fls. 2881, 2868 e
2884, no valor total de R$ 50.478,11, para uma base de cálculo de R$ 336.520,73. A
base de cálculo total lançada pela fiscalização foi de R$ 347.558,73. Com isto,
permanece uma diferença na base de cálculo de R$ 11.038,00 e uma contribuição
devida de R$ 1.655,70.
- 02/2004 - a empresa apresentou comprovantes de pagamentos às fls. 3538, 3539 e
3540, no valor total de R$ 18.504,01, para uma base de cálculo de R$ 123.360,00. A
base de cálculo considerada pela fiscalização foi de R$ 105.429,10. Diante disso, o
valor lançado de R$ 6.310,39 deverá ser retificado para R$ 0,00.
- 04/2004 - a impugnante apresentou comprovantes de pagamento às fls. 3546, no valor
de R$ 22.658,36, da Coopervale, para uma base de cálculo de R$ 151.055,73, que já
havia sido considerada pela fiscalização por ocasião do lançamento. A base de cálculo
total, considerada pela fiscalização e aceita pela empresa em sua planilha de fls. 2833
foi de R$ 194.624,24. Dessa forma, permanece uma diferença de base de cálculo de R$
43.568,51 e não cabe retificação nesta competência, à luz dos documentos trazidos pela
autuada no processo.
- 05/2004 - o total dos pagamentos efetuados às cooperativas, conforme Anexo V, às fls.
228, totalizou R$ 234.074,36, sendo que, de acordo com o referido anexo, os valores
informados em GFIP foram R$ 67.784,19, havendo, portanto, uma diferença na base de
cálculo de R$ 166.290,17, que gerou uma contribuição de R$ 24.943,53. Em sua defesa
a empresa apresentou, às fls. 3543 e 3544, comprovantes de pagamentos exatamente da
base de cálculo de R$ 67.784,19, já considerada pela fiscalização, razão pela qual o
lançamento não foi retificado nesse mês.
Fl. 4002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

- 10/2004 a 04/2008 - a empresa não havia informado a base de cálculo em GFIP. A
GFIP foi feita após a autuação, em 10/2008 (fls. 3548, 3551, 3554, 3557, 3560, 35,63,
3567, 3570, 3573, 3576, 3580, 3584, 3588, 3592, 3596, 3599, 3605, 3609, 3613, 3617,
3621, 3625, 3629, 3633, 3637, 3641, 3645, 3649, 3653, 3657, 3661, 3665, 3669, 3673,
3677, 3681, 3686, 3690, 3694, 3698, 3702, 3706, 3710). No entanto, a empresa pagou a
contribuição correspondente, conforme GPS de fls. 3550, 3553, 3556, 3559, 3562,
3565, 3569, 3572, 3575, 3578, 3582, 3586 e 3587, 3590 e 3591, 3594 e 3595, 3598,
3603 e 3604, 3607 e 3608, 3611 e 3612, 3615 e 3616, 3619 e 3620, 3623 e 3624, 3627 e
3628, 3631 e 3632, 3635 e 3636, 3639 e 3640, 3643 e 3644, 3647 e 3648, 3651 e 3652,
3655 e 3656, 3659 e 3660, 3663 e 3664, 3667 e 3668, 3671 e 3672, 3675 e 3676, 3679 e
3680, 3683 e 3685, 3688 e 3689, 3692 e 3693, 3696 e 3697, 3700 e 3701, 3704 e 3705,
3708 e 3709, 3712 e 3713 . Com isso, nessas competências o lançamento deverá ser
retificado para R$ 0,00.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a manifestação de fls.
3748/3760, na qual manifesta seu inconformismo em relação à parte divergente da
Informação Fiscal e reitera as razões que entendem demonstrar a necessidade de
decretar-se a total nulidade ou, ainda, a improcedência do lançamento.
Em relação ao levantamento RU1 - Contribuição Produto Rural, em virtude da
concordância da fiscalização com os argumentos da empresa, requer a extinção do
lançamento, nos termos do art. 15, I, do CTN, uma vez que o instituto previsto no art.
35, § 40, da Lei n° 8.212/91 (redução da multa em 50%) é perfeitamente aplicável ao
caso concreto, já que os valores em questão foram declarados em GFIP.
Sobre o levantamento FR2 - Fretes Pagos a Autônomos, argumenta que o auditor
convalidou os argumentos expostos na defesa e determinou a exclusão de grande parte
dos lançamentos, somente persistindo a diferença de R$ 336,78, e da multa de mora (de
15% para 30%). Ressalta que, em alguns períodos a impugnante recolheu valores
superior ao montante devido, o que não foi considerado pela fiscalização. Dessa forma,
ratifica o pedido de extinção do lançamento, nos mesmos termos do levantamento
anterior.
Quanto ao levantamento COO - Cooperativas de Trabalho, ressalta que a fiscalização
determinou a exclusão de grande parte dos lançamentos efetuados. Repete que, em
algumas competências, por lapso, não efetuou o recolhimento integral das contribuições
devidas, mas o fez, dentro do prazo de defesa, conforme GPS e GFIP (doc. 23 e 24 da
impugnação). Assim, requer a exclusão dos valores considerados pela fiscalização como
devidos, nos termos do art. 156, I, do CTN, em face dos pagamentos efetuados no
passado e posteriormente à lavratura da autuação.
Ratifica os argumentos relativos à aplicação da redução da multa de mora para o caso
em questão.
Por fim, reitera integralmente os termos da defesa apresentada.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 07-18.093 (p. 3.819), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
ATENDIMENTO.
NULIDADE
INEXISTENTE
O princípio da verdade material é atendido se o lançamento é efetuado com base na
contabilidade da própria empresa e, especialmente, quando é concedido ao contribuinte
o direito à ampla defesa na esfera administrativa, com a possibilidade do crédito lançado
ser revisto pela Fazenda Pública. Portanto, inexiste nulidade nesse caso.
MULTA.
No lançamento fiscal cabe a aplicação da multa nos termos da legislação vigente na
época da ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 4003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2009 (p. 3.870), a
Contribuinte, em 26/01/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 3.876), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora exigidas
já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(vii) em relação ao levantamento “RET – Retenção não Efetuada”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente cancelado;
(viii) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado; e
Fl. 4004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

(ix) em relação ao levantamento “COO – Cooperativas de Trabalho”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 236),
trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) referente ao
DEBCAD no 37.173.942-0 (p. 2), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à cota empresarial de 20% incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais; à retenção de 11% sobre o valor de notas fiscais/faturas pagas a
transportadores rodoviários de passageiros; ao percentual de 2,5% sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produtos rurais; bem como o percentual de 0,1% devido ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT); e a contribuição de
15% sobre a nota fiscal/fatura de cooperativas de trabalho, no período de 01/2003 a 06/2008.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora exigidas
já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
Fl. 4005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

(vii) em relação ao levantamento “RET – Retenção não Efetuada”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente cancelado;
(viii) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado; e
(ix) em relação ao levantamento “COO – Cooperativas de Trabalho”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado.
No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
parcela do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, a DRJ, neste ponto,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que:
No caso do levantamento "MIl", se vê que, até a atuação do fisco, o contribuinte, que
contribui à Seguridade Social sobre a comercialização de sua produção rural, não havia
reconhecido como fato gerador de contribuições previdenciárias a operação que efetuou
com as sementes de milho repassadas aos sócios à titulo de distribuição de lucros, as
quais foram por eles integralizadas no capital social de outras empresas comerciais
coligadas; e lá vendidas sem a incidência da contribuição sobre a comercialização de
produção rural.
Dessa forma, constata-se que não há pagamento, nem mesmo parcial, antes da
fiscalização, correspondente a esse fato gerador, que se encontra perfeitamente
delimitado no Anexo I, de fls. 68/74 e que sequer tinha sido reconhecido como hipótese
de incidência da contribuição previdenciária pelo contribuinte, posto que foi
transfigurado em outras operações administrativo/financeiras.
Portanto, no caso específico do levantamento "MI1 — Milho para os Sócios", é cabível
a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN; e, por conseguinte, não estão decadentes as
competências 01/2003 e posteriores, que foram inseridas pela autoridade fiscal neste
lançamento.
Registra-se ainda que, em relação aos demais levantamentos, a presente autuação
abrange competências a partir de 09/2003, que também não estão decadentes, por
qualquer uma das regras do CTN.
Pois bem!!
Como cediço, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 4006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação.
Registre-se pela sua importância que o presente lançamento se refere aos
levantamentos abaixo indicados:
Estabelecimento
Levantamento
Competência
Mais Antiga
Natureza da
Contribuição Lançada
Alíquota
AU1 - AUTONOMOS
set/03
Cota Patronal
20%
COO- COOPERATIVA DE TRABALHO
set/03
Coop. de Trabalho
15%
FR2 - FRETES PAGOS A AUTONOMOS
set/03
Cota Patronal
20%
MI1 - MILHO PARA OS SOCIOS
jan/03
Rural e SAT/RAT
2,5% e 0,1%
RET- RETENCAO NAO EFETUADA
dez/03
Retenção NF
3,30%
RUI CONTRIBUICAO PRODUTO RURAL
jan/04
Rural e SAT/RAT
2,5% e 0,1%
82.831.504/0001-18

No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 29/09/2008, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), pelo que o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 08/2003,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Registre-se ainda que o único levantamento com lançamentos anteriores à
competência 08/2003, conforme tabela supra, é o “MI1 – MILHO PARA OS SÓCIOS”, o qual
se refere à cobrança da (i) contribuição social de 2,5% devidos em favor da Seguridade Social
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos rurais da sua
produção própria e da (ii) contribuição social de 0,1% devidos em favor da Seguridade Social
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção para o
financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho.
Ocorre que, referidas contribuições também são objeto do levantamento “RU1 –
CONTRIBUIÇÃO PRODUTO RURAL”, o qual foi julgado procedente em parte pelo órgão
julgador de primeira instância, em face da constatação, justamente, de pagamentos realizados
pela Contribuinte antes do início do procedimento fiscal que deu origem ao presente processo
administrativo, in verbis:
Assim, pelos fatos observados e diante da confirmação da autoridade fiscal de que esses
valores não haviam sido deduzidos no lançamento, concorda-se com a necessidade de
reduzir essas bases de cálculo e respectivas contribuições do montante lançado nas
referidas competências.
Dessa forma, cabe retificar o levantamento RU1 — Contribuição Produto Rural, de R$
91.946,01 para R$ 5.001,88, em valores originários, conforme abaixo:
Fl. 4007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001422/2008-01

A constatação de pagamentos anteriores ao procedimento fiscal e, por
conseguinte, a manutenção parcial do crédito tributário referente ao levantamento “RU1 –
CONTRIBUIÇÃO PRODUTO RURAL”, cuja competência mais antiga é 01/2004, trata-se,
pois, de um forte indício de que pode ter ocorrido pagamento antecipado em relação às
competências de 01/2003 a 08/2003, inclusive, conforme defende a Recorrente.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) informe se houve algum recolhimento para essas competências (janeiro a
agosto/2003) referente às contribuições (i) incidentes sobre receita bruta proveniente da
comercialização de produtos rurais e (ii) aquelas devido ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), instruindo o processo com o respectivo
comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado
a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte.
Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 4008
DF CARF MF
Documento nato-digital